Tribunal: TJDFT
Processo: 0709172-75.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0709172-75.2022.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONIO ALVES SILVA, SEBASTIAO ALVES DA SILVA, EUNICE ALVES SILVA, MARTA ALVES SILVA APELADO: MARIA PEREIRA DA SILVA, JESUS ALVES DA SILVA, NATANAEL ALVES DA SILVA, FLAVIO PEREIRA DA SILVA, JEOVA PEREIRA DA SILVA, PEDRO PEREIRA DA SILVA, SAMUEL ALVES DA SILVA D E S P A C H O Intimem-se os apelantes para que regularizem a representação processual postulatória, mediante juntada de procuração por MACSWILLINS SOUZA SILVA e CHARLES HEBRIENE SOUZA SILVA à advogada signatária do apelo. Na oportunidade, à luz do artigo 99, §2o, do CPC, intimem-se os apelantes a comprovarem, no prazo de 5 dias, o alegado estado de hipossuficiência com documentação atual e idônea, incluindo-se as últimas declarações de IRPF, sob pena de indeferimento do pedido, ou, no mesmo prazo, providencie o recolhimento do preparo recursal. I. Brasília-DF, 13 de julho de 2023. ANA CANTARINO Relatora